Tribunal: TJDFT
Processo: 0716837-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
PENA. ANTECEDENTE PENAL. MODULAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação dos réus é alicerçada nos relatos dos policiais que os flagraram comercializando o entorpecente ao usuário, conforme filmagem realizada no local dos fatos, os quais foram corroborados pela parcial confissão espontânea dos corréus. 1. 1. Nos crimes de tráfico de entorpecentes, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e confirmados pelo restante do acervo probatório.
2. Configura antecedente penal a condenação anterior, ainda que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena, adotando o sistema da perpetuidade, diverso do que ocorre com a reincidência, a teor do texto expresso no art. 64, inciso I, do Código Penal (STF, RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, REPERCUSSÃO GERAL - Tema no 150).
3. É critério razoável, no cálculo da pena-base, a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da sanção.
4. A confissão espontânea, mesmo que qualificada ou parcial, deve ser reconhecida se foi fundamental para demonstrar a autoria de delito, razão pela qual deve ser utilizada para atenuar a pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida.